Tribunal: TJDFT
Processo: 0753396-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753396-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DE SOUSA NUNES, NEI DE SOUZA ALVES, ONECIA LUMBA DE OLIVEIRA LOPES, OSMAN SOARES DA NOBREGA JUNIOR, OSVALDO ALVES DO NASCIMENTO FILHO, GERALDO BRITO MEIRELES, PAULO CESAR NUNES DA FONSECA, PAULO CESAR SOARES QUINTINO, PAULO CEZAR AURELIO RODRIGUES, PAULO DINIZ ALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora